Tribunal: TJDFT
Processo: 0734354-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0734354-40.2020.8.07.0001 APELANTE: FABIO LIMA DA LUZ APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Considerando a existência de contracheque do apelante atualizado nos autos (ID 23012364), intime-se o apelado para que cumpra, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, os exatos termos do que foi decidido ao ID 22732485, sob pena de fixação de multa pelo descumprimento. Publique-se. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator